Tribunal: TJDFT
Processo: 0728468-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728468-87.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava (id. 73945405) da decisão da 22a Vara Cível de Brasília (Proc. 0712011-74.2025.8.07.0001 – id. 240393317) que, em demanda de indenização por danos materiais e morais, não conheceu do pedido contraposto, visto que se trata de procedimento comum e não sumaríssimo. Alega que a decisão agravada desconsiderou o conteúdo do CPC 343, ao não admitir o recebimento do pedido contraposto como reconvenção, mesmo diante da conexão entre os pedidos e da identidade da causa de pedir. Sustenta que a pretensão deduzida na contestação atende aos requisitos legais para reconvenção, sendo irrelevante a nomenclatura utilizada, conforme entendimento consolidado do STJ. Afirma que a decisão agravada viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da efetividade e da razoável duração do processo. Aponta risco de perecimento do direito, uma vez que o indeferimento do pedido contraposto inviabilizaria a análise da pretensão do agravante, comprometendo a produção de provas e a apreciação conjunta das alegações das partes. Requer o efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. 2. Justifica-se, no caso, a atenuação do rol do CPC 1.015, considerando a inutilidade do julgamento da questão acerca do recebimento do pedido contraposto como reconvenção em eventual apelação. Constato o fumus boni juris. Há pedido reconvencional, ainda que minimamente estruturado, e os defeitos apontados na decisão são passíveis de emenda, oportunidade não concedida ao réu. Convém assinalar a irrelevância do nomen juris atribuído – pedido contraposto ou reconvenção –, notadamente quando se observa o teor do CPC 321, de acordo com o qual, em caso de irregularidade sanável da inicial – no caso, reconvencional - deve conceder-se oportunidade para a emenda que se faça necessária. Dessarte, o não conhecimento da reconvenção, sem oportunidade de emenda, em um primeiro momento, mostra-se injustificável. Atente-se ao precedente do STJ: EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO RECONVENCIONAL. REQUISITOS. ATENDIMENTO. NOMEM IURIS. IRRELEVÂNCIA. (...) 2. A partir das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, o oferecimento de reconvenção passou a ser feito na própria contestação, sem maiores formalidades, visando garantir a razoável duração do processo e a máxima economia processual. 3. A equivocada denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que ela esteja bem delimitada na contestação e que ao autor seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A existência de manifestação inequívoca do réu qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda principal é o quanto basta para se considerar proposta a reconvenção, independentemente do nomen iuris que se atribua à pretensão, nos termos do Enunciado no 45 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. 5. Recurso especial provido. (STJ, 3a T., REsp. 1.940.016, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2021); 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 22/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator